Tribunal: TJSP
Processo: 2268224-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente que respondeu preso ao processo – Imposição do regime fechado – Pleito de apelo em liberdade – Não cabimento – Apelação já interposta - Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268224-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FABIANA MENDES DOS SANTOS e Paciente SIMEON AYALA CANTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268224-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3456
2
VOTO no 3456
Habeas corpus 2268224-74.2020.8.26.0000
Paciente: Simeon Ayala Cantero
Impetrante: Fabiana Mendes dos Santos
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Paciente que
respondeu preso ao processo
Imposição do regime
fechado Pleito de apelo em liberdade Não cabimento
Apelação já interposta - Constrangimento ilegal

Inexistência Ordem denegada
Vistos.
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Dr. Fabiana Mendes dos Santos em favor de Simeon
Ayala Cantero, condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 416 (quatrocentos e
dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 23a Vara Criminal Central, que indeferiu ao paciente,
o direito de apelar em liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não há
fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. A instrução
criminal já foi concluída, com a consequente condenação da paciente, de
forma que não há ameaça à aplicação da lei penal. Tampouco se justifica
a prisão para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, uma
vez que não há qualquer ameaça nesse sentido. Por outro lado, o fato do
tráfico de entorpecentes ser considerado um crime grave não constitui
fundamento suficiente para justificar a segregação provisória. Deve-se
considerar que o paciente confessou o crime e disse que praticou apenas
por necessidade, disse que sua esposa estava gravida e que é depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268224-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3456
3
químico. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em
liberdade constitui flagrante violação ao direito à ampla defesa e
desprezo aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
duplo grau de jurisdição. Requer a concessão do direito de recorrer em
liberdade, com expedição de alvará de soltura clausulado.
Indeferida a medida liminar (fls.310/311),
sendo solicitadas as informações ao Juiz coator, que as prestou
(fls.314/316).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 319/326).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de habeas corpus contra
ato do MM.Juiz de Direito da 23a Vara Criminal Central, que indeferiu
ao paciente, o direito de apelar em liberdade.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal, pois, pelo que se vê, o paciente foi condenado à
pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo,
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos
fatos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe o
regime fechado para cumprimento da pena, sendo-lhe negado o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268224-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3456
4
de recorrer em liberdade.
O paciente permaneceu preso durante toda a
instrução e, diante da condenação, por maiores razões deverá
permanecer recolhido se, como por aqui, estão presentes os requisitos
que autorizaram a preventiva para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos.
(fls.245) “O réu não poderá apelar em liberdade, pois praticou
tráfico de entorpecentes, atividade que acarreta profundo malefício
para toda a sociedade, pois desagrega e desestrutura famílias
inteiras, além de ter relação direta com o acréscimo da criminalidade
violenta. Ademais, o réu permaneceu preso durante todo o processo,
não se justificando sua soltura após a condenação.”
E mais, “a despeito do princípio da
presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o
acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a
instrução criminal”. (STJ - HC no 62.175 - SP - 5a T. - Rel. Ministra
Laurita Vaz - J. 02.10.2008 Dje 28.10.2008).
Observe-se, no mais, o seguinte julgado do
C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268224-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3456
5
PRISIONAL
SEMIABERTO
FIXADO
NA
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
1.
Não há incompatibilidade entre a
manutenção da prisão cautelar e a
fixação do regime semiaberto para o
inicial cumprimento de pena. Precedente (RHC n. 109.382/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
16/3/2020). 2. A expedição de guia de
recolhimento provisório, determinada
pelo Juízo sentenciante, possibilitará ao
ora agravante o cumprimento da pena
no regime fixado. 3. Agravo regimental
improvido. (Ag Rg no HC 575.568/GO,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
04/08/2020, DJe 12/08/2020)”.
Desse modo, se a prisão preventiva já estava
justificada pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de
Processo Penal, agora, repita-se, com maior razão merece ser
prestigiada, de maneira que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pelo habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268224-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3456
6
Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“1. Não fere o princípio da presunção de
inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de
recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos
para a custódia cautelar. 2. Não há ilegalidade quando a negativa do
direito de recorrer solto está fundada na necessidade de se acautelar a
ordem pública, fragilizada diante das circunstâncias em que ocorrido
o delito. (...). 5. Recurso ordinário improvido”. (RHC: 55279 CE
2015/0001044-1, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 17/03/2015, DJe 06/04/2015);
Ressalte-se que já foi interposto recurso de
apelação por parte do acusado, estando o mesmo aguardando a
apresentação de parecer pela d. Procuradoria Geral, não havendo
pedido similar em suas razões de apelação.
Em suma, inalterada a situação que ensejou a
prisão processual do paciente e como o recurso de apelação já foi
interposta pelo Ministério Público e pela Defesa, a denegação da ordem
é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE a ordem.
FÁTIMA GOMES
Relatora